Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-72.2022.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de conter contradição -Ocorrência - Contrato discutido nos autos que não se equipara à empréstimo consignado, haja vista a incidência dos descontos diretamente em conta corrente - Aplicabilidade da taxa média da modalidade empréstimo pessoal não consignado para pessoa física - Alegação de contradição em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de conter contradição -Ocorrência - Contrato discutido nos autos que não se equipara à empréstimo consignado, haja vista a incidência dos descontos diretamente em conta corrente - Aplicabilidade da taxa média da modalidade empréstimo pessoal não consignado para pessoa física - Alegação de contradição em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais - Descabimento - Honorários advocatícios fixados adequadamente - Embargos parcialmente acolhidos.